Tribunal: TJSP
Processo: 2216909-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial - Penhora de 10% da pensão por morte percebida pela coexecutada – Natureza alimentar da verba – Impenhorabilidade – Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216909-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante WILNA E
SILVA CANHIM, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216909-07.2020.8.26.0000 - Itatiba - Voto no 43137 hb
2
VOTO No: 43137
AGRV. No: 2216909-07.2020.8.26.0000
COMARCA: Itatiba (2a V. Cív.)
AGVTE.: Wilna Silva Canhim (Exctda.)
AGVDO.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.)
INTERDOS.: TKS Segurança Patrimonial Ltda. e outros (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título
extrajudicial - Penhora de 10% da pensão por morte percebida
pela coexecutada
Natureza alimentar da verba

Impenhorabilidade
Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o,
inciso X, da CF Decisão reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Wilna Silva Canhim, em ação de cobrança (contrato de abertura de
crédito pactuado em 18.12.2003, no valor de R$60.000,00, fls. 29/34),
em fase de cumprimento de sentença de procedência, movida pelo
Banco do Brasil S.A. em face da agravante e TKS Segurança
Patrimonial Ltda., Marcelo Canhim, Glaucia Glerean Bocatto e Romildo
Canhin, contra r. decisão copiada a fls. 22/24 (fls. 349/351 dos autos
de origem), que manteve a penhora de 10% da pensão recebida pela
agravante.
Alega a coexecutada, em resumo, que (1) o valor
bloqueado refere-se exclusivamente a pensão por morte paga pelo
Exército em maio de 2020, (2) não pode subsistir a penhora de 10% de
sua pensão, verba de caráter alimentar e indispensável à sua
subsistência e (3) esta Colenda 20a Câmara de Direito Privado já
reconheceu a impenhorabilidade de tal verba no precedente agravo de
instrumento no 2097420-78.2017.8.26.0000 (fls. 01/19).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que seja afastada a penhora de 10% da pensão por morte recebida
pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216909-07.2020.8.26.0000 - Itatiba - Voto no 43137 hb
3
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e o agravante
ofertou contraminuta (fls. 647/651).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso
IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios
e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”,
ressalvada a “hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25 ao
art. 649).
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos desta 20a Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“TUTELA ANTECIPADA
Contrato bancário

Retenção de salário Desconto, em conta-corrente, dos valores alusivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216909-07.2020.8.26.0000 - Itatiba - Voto no 43137 hb
4
às prestações dos contratos de empréstimo - Descabimento Caráter
alimentar dos vencimentos que não podem ser penhorados nem retidos
pelo banco
Devedor que discute o débito em Juízo não pode ficar
privado de seus bens sem um anterior provimento jurisdicional: art. 5o,
LIV, da CF
Tutela antecipada deferida
Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no 7.016.949-6, J. 16.08.2005,
np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos em
conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhorabilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do
CPC.
II. Agravo desprovido.” (STJ 4° Turma, AgRg no
REsp 969.549-DF, Reg. 2007/0165535-0, J. 18.09.2007, np, vu, Rel
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.11.2007, p. 243).
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.” (STJ-4a Turma,
REsp no 536.760, J. 07.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU
15.12.2003, p. 318, apud NEGRÃO, THEOTONIO e GOUVÊA, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA. Op. e p. cit., nota 25a ao art. 649 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216909-07.2020.8.26.0000 - Itatiba - Voto no 43137 hb
5
Desse modo, restando inconteste que os valores
penhorados derivam da pensão por morte percebida pela agravante e
que
não
ultrapassam
cinquenta
salários-mínimos
mensais,
o
provimento do recurso para resguardar a postulada impenhorabilidade
é medida que se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a impenhorabilidade da pensão por morte percebida pela
agravante.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica